Tribunal: TJMT
Processo: 1077956-21.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. PRELIMINAR(ES). IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. REJEITADO. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. PROVA DA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 400/2016-ANAC. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 353580902 – reclamação nº 1077956-21.2025.8.11.0001 – 2º JEC de Cuiabá), que indeferiu o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) Da impugnação à gratuidade da justiça. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077956-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MATHEUS CANEZ - CPF: 778.817.960-49 (RECORRENTE), KEILA VIVIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.041.101-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026